Tribunal: TJBA
Processo: 8110385-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110385-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE SANTOS PITOMBO

Advogado(s)
:
GEORGE ANDRE MONTEIRO

APELADO: VAGNER SENA MIRANDA

Advogado(s)
:
EDUARDO TUNES DE SA, JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO CONEXO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA DO OCUPANTE. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REJEITADO NO FEITO ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. INOPONIBILIDADE DOS LIMITES SUBJETIVOS AFASTADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO ADQUIRENTE SUCESSOR. APELO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença conjunta que julgou procedente ação de imissão na posse movida por adquirente de imóvel e improcedente interdito proibitório conexo proposto por antigo ocupante. O apelante fundamenta sua insurgência na existência de posse de boa-fé e no direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias demonstradas em laudo técnico juntado a estes autos, aduzindo a inoponibilidade da coisa julgada do processo anterior de rescisão contratual (nº 8152646-69.2022.8.05.0001) por envolver partes diversas.

II.
Questões em discussão:

2.
As questões em discussão consistem em determinar: (a) se é cabível a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação quando há certidão atestando a desocupação fática do bem pelo recorrente; (b) se há nulidade na sentença por falta de fundamentação sobre as benfeitorias; (c) se a rejeição de indenização por benfeitorias em processo anterior de rescisão do compromisso de compra e venda faz coisa julgada material em favor do novo adquirente, impedindo o direito de retenção na ação de imissão na posse.

III.
Razões de decidir:

3.
O efeito suspensivo ativo deve ser indeferido ante a ausência de probabilidade do direito possessório e do perigo da demora, restando este último descaracterizado pela certidão do Oficial de Justiça de ID 105674933 que atesta a desocupação voluntária do imóvel e a mudança de residência do recorrente.

4. Inexiste nulidade na sentença quando o julgador fundamenta adequadamente o óbice da coisa julgada material, o que dispensa e obsta o reexame individualizado do mérito das benfeitorias alegadas.

5. A rescisão do contrato de locação com compromisso de compra e venda transitada em julgado nos autos de nº 8152646-69.2022.8.05.0001 retira a boa-fé e a legitimidade da posse do ocupante, restando caracterizada a posse precária e injusta para fins de imissão petitória (art. 1.228 do Código Civil).

6. O direito à indenização e retenção por benfeitorias foi exaustivamente examinado e rejeitado por falta de provas na demanda anterior entre o ocupante e a antiga proprietária, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material (art. 508 do CPC).

7. A eficácia da coisa julgada beneficia o terceiro adquirente do imóvel na condição de sucessor a título singular do direito de propriedade da alienante (art. 506 do CPC), obstando nova cognição sobre as mesmas benfeitorias, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 3.107.964/MG).

IV.
Dispositivo e tese:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de decisão transitada em julgado em ação autônoma, rejeitando o direito de indenização por benfeitorias por ausência de provas, faz coisa julgada material e preclui o direito de retenção alegado em posterior ação de imissão na posse. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada não impedem o adquirente de se beneficiar da sentença de rescisão contratual anterior transitada em julgado que declarou a precariedade da posse do ocupante."

Referências:
Art. 1.228 do Código Civil; arts. 489, § 1º, IV, 506, 508 e 1.012, § 4º do Código de Processo Civil; STJ, AREsp n. 3.107.964/MG, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 7/4/2026; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036159-14.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves J
ú
nior, j. 24/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos d
o

Recurso de
Apelação nº

8110385-55.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça